Tribunal: STF
Processo: ARE 1415630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECEPTAÇÃO. CONSUMO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Constituição Federal preconiza em seu artigo 5º, inciso XI, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ressalvada a hipótese em que ocorra o flagrante delito, ocasião em que se torna desnecessário o mandado judicial para que os policiais exerçam suas atividades laborais.



    2. No caso concreto, o representado foi abordado em atitude suspeita na posse de um aparelho celular de origem ilícita e após o ingresso da polícia na residência foram localizadas duas porções de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).



    3. Com relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve-se negar provimento ao pedido à míngua de situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, consoante a exigência legal consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.



    4. Conforme dispõe o § 1º, do art. 112, da Lei nº 8.069/90, ao decidir sobre a adequada medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da medida, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.



    5. O adolescente possui passagens anteriores na Vara da Infância por roubo (proc. 2015.01.3.007401-9, em 19/04/2016), roubo majorado (proc. 2018.01.3.009518-8, em 09/10/2019), ameaça (proc. 2016.01.3.004403-9, em 03/08/2016), porte de arma (proc. 2017.01.3.002043-4, em 01/03/2018 e 2018.01.3.001215-6, em 13/06/2019), Tráfico de entorpecentes (proc. 2019.01.3.001077-6, em 10/05/2019), tendo sido aplicadas ao adolescente as medidas de liberdade assistida (13/05/2019 e 30/09/2019) e prestação de serviços comunitários (22/10/2018 e 13/06/2019).



    6. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas à sua folha de passagens, a medida socioeducativa de semiliberdade é a mais adequada, objetivando a sua ressocialização, eis que propiciará, ao jovem, a continuidade aos estudos, além de sua profissionalização, por meio de cursos técnicos que o habilitem a ingressar no mercado de trabalho, retomando a vida em sociedade.



    7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os policiais que realizaram a prisão em flagrante, Lindomar Aparecido e Márcio Darley, afirmaram que o representado, ao avistar a viatura policial, se levantou de forma rápida e essa atitude suspeita os levou a procederem à busca pessoal. Durante a busca, os policiais lograram êxito em localizar um aparelho celular na cintura do adolescente.



    Questionado se havia documentação do celular, o representado afirmou que teria adquirido o aparelho na feira do rolo de Planaltina. Em consulta ao sistema, os policiais obtiveram a informação de que o aparelho era produto de roubo.



    Em seguida, ao solicitarem a autorização da genitora do adolescente, ela lhes franqueou a entrada na residência e ao chegarem ao quarto do jovem sentiram um forte odor de maconha, a qual foi localizada juntamente com outra porção de cocaína.



    (...)



    Diante das informações obtidas do acervo probatório, tenho que as declarações prestadas pelos Policiais Militares possuem presunção de veracidade. Sem contar que os agentes se encontram na missão hercúlea de coibir a prática de crimes no local dos fatos, reconhecido pelo intenso tráfico ilícito de entorpecentes.



    Nada obstante, reitero que o suspeito já se encontrava em estado de flagrância quando os policiais o abordaram e com ele localizaram um aparelho celular, produto de roubo. Assim, havia justificativa idônea para que os policiais adentrassem a residência do representado, sobretudo havendo a aquiescência dos moradores. Daí porque não há que se aventar da ilegalidade das provas obtidas como pretende a Defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente